Tribunal: TJDFT
Processo: 0729538-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729538-72.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL CRISTIAN DOS SANTOS NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO PROVOCADO POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. EFETIVA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. REGULARIDADE NA NEGOCIAÇÃO. ÔNUS DO ACUSADO. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. VERSÃO ISOLADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apreensão de veículo objeto de crime, com placa adulterada, em posse do acusado, aliada não só à ausência de comprovação da regularidade da negociação, mas também às circunstâncias da própria dinâmica em que se deu a alegada aquisição, evidencia a ciência da origem ilícita do bem, sendo tais elementos suficientes para se sustentar o decreto condenatório pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar, ainda, em desclassificação para a modalidade culposa. 2. Imposta pena inferior a 4 anos a réu reincidente e com maus antecedentes, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal. 3. Não verificados os requisitos autorizadores dos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena. 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 20, §2o, 180, caput, e 180, §3o, todos do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que teria ocorrido erro de tipo determinado por terceiro, uma vez que o insurgente desconheceria a origem criminosa do veículo que adquiriu, razão pela qual estaria configurada a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a modalidade culposa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI e LVII e §2o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 20, §2o, 180, caput, e 180, §3o, todos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: De todo o contexto analisado, portanto, restou evidenciado que o acusado tinha efetiva ciência da origem ilícita do bem, que foi adquirido, conforme reconhecido pelo d. Juízo a quo, não do inverossímil “Baiano”, mas do corréu, em negociação completamente desprovida de mínima demonstração de regularidade e firmada em local conhecido como centro de vendas de produtos de origem ilícita (feira do marreta/rolo). Incabível, pois, a absolvição do acusado, tampouco a desclassificação do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal, para o do art. 180, § 3o, do mesmo diploma, mantendo-se rígida a condenação (ID 53513033 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1435258 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 16/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024